Tribunal: TJMT
Processo: 1024518-83.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024518-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ ARAUJO MARSILLI - CPF: 401.878.118-06 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), E I TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA. - CNPJ: 19.036.455/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PRADO GALVAO MACHADO - CPF: 423.377.078-30 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), BEATRIZ ARMANI CALCINA - CPF: 437.497.088-60 (ADVOGADO), GIOVANNA DE ALMEIDA RIZZO - CPF: 353.103.818-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. PRETENSÃO DE PROIBIÇÃO DE LEVANTAMENTO PELA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que determinou o bloqueio de valores nas contas da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, pois ao Tribunal é dado o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A devolução dos valores à parte autora já havia sido expressamente determinada em decisão anterior da qual a agravante não se insurgiu tempestivamente, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n. 1079873-86.2024.8.11.0041, determinou o bloqueio de valores nas contas do agravante, até o montante de R$ 367.066,32, por suposto descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, a ausência de legitimidade ativa da SPA para pleitear o desbloqueio de valores pertencentes a terceiros (EI Tecnologia), e a ilegitimidade passiva da própria instituição financeira, uma vez que não possui relação contratual direta com a SPA.

Diz que “a SPA não conta a verdade dos fatos, visto que ela e a El Tecnologia pertencem ao mesmo grupo econômico – Grupo Colombo – e cometeram uma fraude gravíssima contra o PAGSEGURO, sendo este o real motivo do bloqueio de valores”.

Defende que os documentos trazidos aos autos evidenciam a existência de vínculo entre SPA, EI Tecnologia e BS Capital Gestão de Ativos Ltda., todas integrantes do Grupo Camisaria Colombo, atualmente em recuperação judicial, sendo identificada atuação coordenada entre os representantes das empresas para promover simulação de litígio, com o objetivo de legitimar o levantamento de valores indevidamente apropriados.

Explica que a gestão de valores do Grupo Camisaria Colombo junto ao PAGSEGURO é feita pela empresa BS Capital Gestão de Ativos Ltda. (“BS Capital”), inscrita no CNPJ sob nº 45.685.349/0001-42, opera sob o nome fantasia VAREJOPAG. Segundo afirma, esse mesmo nome fantasia é utilizado também pela empresa EI Tecnologia da Computação Ltda., circunstância que reforça a existência de vínculo operacional entre ambas.

Aponta, além da coincidência de nomes fantasia (VAREJOPAG), elementos como vínculos societários e funcionais entre os administradores das empresas, e o fato de que todas são controladas por pessoas ligadas aos irmãos Paulo e Álvaro Jabur Maluf, sendo este último sócio da SPA. E mais, destaca que o único sócio da EI Tecnologia atuou por mais de uma década no Grupo Colombo.

Explica que “o Grupo Camisaria Colombo figura tanto no polo ativo quanto no polo passivo da presente ação, o que, além de ser extremamente estranho por si só, já é um indicativo consistente de que não se trata de uma demanda séria, mas sim, de lide simulada, havendo conluio entre as partes para consecução de objetivo ilícito”.

Narra que a empresa BS Capital, controlada pelo mesmo grupo, aproveitou-se de falha sistêmica no ambiente transacional do Pagseguro para realizar cerca de 2.696 transferências, sem que houvesse saldo suficiente nas contas de pagamento, ocasionando movimentações fraudulentas no total de R$ 21.257.402,91.

Relata ter convocado, após a constatação das movimentações fraudulentas, reunião com representantes da BS Capital Gestão de Ativos Ltda., e, embora o representante legal da BS Capital, conforme contrato social, seja Bruno Gomes de Souza, quem compareceu à reunião, realizada na sede do Pagseguro em 7 de novembro de 2024, foi Paulo Jabur Maluf, sócio do Grupo Camisaria Colombo e irmão do sócio administrador da agravada SPA. Segundo a agravante, Paulo Jabur Maluf não negou a ocorrência das transferências indevidas e, em vez disso, afirmou que os valores já teriam sido utilizados para pagamentos de terceiros, propondo, como solução, a devolução dos montantes desviados mediante parcelamento em cinco anos.

Informa que notificou extrajudicialmente a BS Capital para imediata devolução do total apropriado indevidamente, com envio da notificação ao e-mail pessoal de Paulo Jabur Maluf, e como não houve qualquer resposta à tentativa de composição extrajudicial, reteve os saldos existentes nas contas das empresas vinculadas ao Grupo Camisaria Colombo e à BS Capital – entre elas, a EI Tecnologia – como forma de mitigar os prejuízos suportados em razão da fraude.

Argumenta ainda que não descumpriu qualquer ordem judicial, tendo efetivado o desbloqueio das contas indicadas na liminar, mas que, em razão do envolvimento da EI Tecnologia e da SPA no esquema fraudulento, os saldos já haviam sido retidos no exercício regular do direito, como forma de compensação dos valores desviados.

Postula a antecipação da tutela recursal para impedir o levantamento imediato da quantia bloqueada pela parte agravada, argumentando que a medida representa grave risco de dano irreparável à instituição financeira, considerando-se o elevado prejuízo já suportado e a notória insuficiência de recursos das empresas envolvidas, em razão da recuperação judicial em curso.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para que seja mantido o bloqueio judicial dos valores, sem possibilidade de levantamento pela agravada, até o trânsito em julgado da demanda principal.

Pedido de liminar indeferido (ID 302415364).

Contraminuta no ID 308014384.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante sustenta, em síntese, que a SPA e a EI TECNOLOGIA pertencem ao mesmo grupo econômico (Grupo Colombo) e que teriam cometido fraude contra a PAGSEGURO, juntamente com a empresa BS Capital Gestão de Ativos Ltda., que teria aproveitado-se de falha sistêmica no ambiente transacional da PAGSEGURO para realizar transferências sem saldo suficiente nas contas de pagamento, ocasionando movimentações fraudulentas no total de R$ 21.257.402,91.

Contudo, tais alegações, além de extrapolarem o objeto da decisão agravada e confundem-se com o próprio mérito da controvérsia posta nos autos originários, que se limitou a rejeitar os embargos de declaração opostos pela própria agravante, mantendo a decisão que determinou o bloqueio de valores, demandam ampla dilação probatória e contraditório perante o juízo de primeiro grau, não sendo possível sua análise em agravo de instrumento.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, pois ao Tribunal é dado o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a decisão que determinou a devolução dos valores à SPA já havia sido proferida em 23/01/2025, tendo a PAGSEGURO deixado transcorrer in albis o prazo para sua impugnação. A decisão posterior, de 24/03/2025, que determinou o bloqueio nas contas da PAGSEGURO, apenas visou dar efetividade àquela ordem judicial já preclusa.

A esse respeito o art. 507 do CPC estabelece que "
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
".

Nesse contexto, ao postular nesta instância que os valores permaneçam bloqueados e sob indisponibilidade para a parte autora, a agravante pretende, em verdade, modificar os efeitos de decisão já preclusa, o que não se mostra admissível.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA . PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO . 1. Nos estritos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. 2 .
As matérias já decidas e não impugnadas tempestivamente no transcurso das fases processuais submetem-se aos efeitos da preclusão.
3. O Código de Processo Civil prevê o prazo de quinze dias úteis para a interposição de agravo de instrumento.
Diante do escoamento do referido prazo, sem o devido manejo da via recursal adequada, ocorre a preclusão temporal
. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07061286220198070000 DF 0706128-62.2019 .8.07.0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA . PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO . OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. O indeferimento da gratuidade judiciária, por decisão interlocutória, é matéria que deve ser questionada por meio de Agravo de Instrumento . II.
É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão ( CPC, art. 507). III . Havendo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não tendo sido interposto o recurso cabível e não sendo comprovado o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, é de se indeferir a petição inicial e cancelar a distribuição
. IV. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PI - AC: 00096129820138180140, Relator.: Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 22/07/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA . DECISÃO ANTERIOR. PRAZO DECORRIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE . NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não pode ser conhecido agravo de instrumento em face de conteúdo decisório presente em decisão anterior à agravada, cujo prazo para interposição de agravo de instrumento já se encerrou, configurando-se a preclusão temporal (art. 507 /CPC)
. 2. Agravo de instrumento não conhecido, por intempestividade (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR 01010140620238160000 Curitiba, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 16/11/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023)

Por fim, quanto à suposta litigância de má-fé suscitada pela agravada, não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025